Tribunal: TJDFT
Processo: 0728103-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 85 do Código do Processo Civil, a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência será fixada na sentença. Já o § 1o do mesmo artigo preceitua que “são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.”
2. A decisão sobre o cabimento do incidente de desconsideração de personalidade jurídica é hipótese de decisão interlocutória (art. 136 do CPC), não sendo devidos honorários sucumbenciais.
3. Em recente precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, decidiu-se que “a condenação a verba honorária é incabível em incidente de desconsideração de personalidade jurídica, ante a ausência de previsão legal específica.” (AgInt no REsp n. 1.930.160/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024.)
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.